Tribunal: TJBA
Processo: 0000089-87.1998.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000089-87.1998.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANALICE DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
EUSTORGIO PINTO RESEDA NETO, HELIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO, JOSE FERNANDES CARNEIRO NETO

APELADO: HELIO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO SAMPAIO SILVA, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ERRO MATERIAL. OMISSÃO DE NOMES DE PARTES NA AUTUAÇÃO DO ACÓRDÃO. VÍCIO FORMAL SANÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO REJEITADAS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Talylla de Almeida Santos e Dhonata de Almeida Santos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que determinou a baixa definitiva dos autos à comarca de origem. Os embargantes alegam erro material consistente na omissão de seus nomes na autuação do acórdão embargado, bem como omissão na fundamentação, aduzindo que o julgado deixou de observar o disposto nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar: (a) se há erro material no acórdão embargado decorrente da omissão dos nomes dos embargantes na autuação do julgado; e (b) se há omissão ou deficiência de fundamentação no acórdão que negou provimento ao agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O erro material consistente na omissão dos nomes dos embargantes Talylla de Almeida Santos e Dhonata de Almeida Santos na parte dispositiva e na autuação do acórdão embargado configura vício formal sanável pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, impondo-se a correção do registro para adequar o documento à realidade processual dos autos.

2. O acórdão embargado examinou adequadamente todas as questões processuais suscitadas no agravo interno, fundamentando-se na consolidada doutrina da nulidade de algibeira, que veda a arguição tardia de vícios processuais previamente conhecidos e suscitados apenas após resultado desfavorável, em manifesta violação ao princípio da boa-fé processual.

3. A alegação de omissão na fundamentação e de inobservância dos artigos 10, 11 e 489 do CPC constitui, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito do julgado, inadmissível pela via dos embargos de declaração, cujo cabimento está vinculado às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para corrigir o erro material consistente na omissão dos nomes dos embargantes na autuação do acórdão. Rejeitadas as alegações de omissão.

Tese de julgamento: A omissão de nomes de partes na autuação do acórdão constitui erro material sanável por embargos de declaração, sem, contudo, ensejar qualquer modificação do conteúdo decisório; a alegação genérica de ausência de fundamentação, quando o acórdão embargado é exaustivamente motivado, configura tentativa de rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 5°, LIV e LV, e 93, IX, da CF; arts. 10, 11, 489 e 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo Interno n° 0000089-87.1998.8.05.0063
, em que figuram como embargantes
TALYLLA DE ALMEIDA SANTOS e DHONATA DE ALMEIDA SANTOS
e, como embargado,
HÉLIO FERREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, NO MÉRITO, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora